Tribunal: TJDFT
Processo: 0723095-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1169/STJ. INAPLICÁVEL. DECISÃO NÃO GENÉRICA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉRITOS. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça afetou o tema no 1169 para julgamento em sob o regime dos recursos especiais repetitivos, com a delimitação da controvérsia em “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos".
1.1. Em análise da decisão que afetou a matéria em questão não se vislumbra adequação ao caso dos autos, uma vez que a controvérsia não envolve a necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de ação visando o cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva, dado que a sentença prolatada na ação coletiva, objeto do cumprimento de sentença ajuizado na origem, não pode ser considerada genérica.
2. Ademais, em relação ao Tema n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal, destaca-se que a Corte Constitucional não decidiu pela aplicação do art. 1.035, §5o do Código de Processo Civil, ou seja, não determinou a suspensão de todos os processos em tramitação que tratem do mesmo tema.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.